Tribunal: TJDFT
Processo: 0756810-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0756810-31.2023.8.07.0016 RECORRENTE: A G HOTEIS E TURISMO S/A RECORRIDO: JOSE CARLOS RIBEIRO PINTO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESERVA DE HOSPEDAGEM. CANCELAMENTO DA RESERVA. LEGITIMIDADE DO HOTEL. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CARACTERIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar as empresas requeridas a pagar à parte autora a importância de R$ 5.630,98, referente às despesas com a aquisição do pacote de viagem não usufruído e o valor de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais. 2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de restituição de valores cumulada com pedido de indenização a título de danos morais. Narrou que no dia 12/06/2023, por meio do site da operadora de turismo (123 Milhas), adquiriu um pacote turístico consistente em passagens aéreas e hospedagem para o período de 3/12/2023 até 07/12/2023, para o requerente, sua esposa e duas filhas de 10 e 12 anos, no hotel administrado pela segunda ré. Informou que no dia 21/08/2023 recebeu da operadora de turismo o voucher de confirmação das diárias no hotel da empresa ré. Alegou que entrou em contato com a segunda requerida, a qual confirmou a reserva, porém assinalou que dependia do repasse pela operadora de turismo dos valores pagos pelo requerente. Afirmou que no dia 04/09/2023, em novo contato com o setor de reservas da segunda requerida, esta informou o cancelamento da reserva pela operadora de turismo. Aduziu ter tentado contato com a operadora de turismo, por diversas vezes, sem sucesso. Sustentou que a situação vivenciada causou prejuízos materiais e imateriais, para os quais busca ser indenizado. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 60907827 e ID 60907828). Não foram apresentadas contrarrazões. 4. As questões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise referente à legitimidade passiva da recorrente e acerca dos pressupostos da responsabilidade solidária. 5. Em suas razões recursais, a administradora do hotel sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo por não ter qualquer vínculo com a operadora de turismo. Alega que o autor não adquiriu a hospedagem diretamente com o hotel recorrente, mas por meio da primeira demandada. Argumenta que a primeira ré, já gozando da desconfiança do mercado, buscou a empresa LDS OPERADORA TURISTICA LTDA (EZ LINK) a qual, por sua vez, efetuou a reserva, todavia, não realizou o pagamento ao hotel e procedeu ao cancelamento das referidas pré-reservas, liberando as unidades para novas reservas por parte do hotel. Defende que não possui qualquer ingerência sobre as reservas realizadas pelas operadoras de turismo, inclusive, apenas as operadoras que realizam as pré-reservas que possuem poder de cancelamento. Afirma não possuir qualquer responsabilidade pelos fatos alegados pela parte recorrida, tendo em vista que não praticou ato ilícito e não recebeu qualquer pagamento, já que este foi realizado pelo autor diretamente à operadora de turismo, sendo ela a responsável pelo cancelamento da reserva. Requer a reforma da sentença, com o acolhimento da preliminar ou na improcedência do pedido em relação à recorrente. 6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. 7. Todos aqueles fornecedores que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, todos do CDC. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o do CDC). A responsabilidade objetiva afasta a necessidade de análise da licitude da conduta do fornecedor. 8. No caso em exame, é incontroverso que o autor contratou o serviço de hospedagem para o hotel administrado pela recorrente, por meio da empresa 123 Milhas, para o período de 03/12/2023 até 07/12/2023 (ID 60907286), pagando o valor de R$ 5.630,98 (ID 60907287). Também não há questionamento quanto ao cancelamento da referida reserva. No ponto, não há nos autos elementos aptos a aferir o motivo do cancelamento, sendo certo que o autor e sua família não usufruíram dos serviços contratados. 9. Na hipótese, é inquestionável que a recorrente compôs a cadeia de consumo, visto que é fornecedora do serviço de hospedagem, beneficiando-se da intermediação. A recorrente é parte legítima, devendo responder solidariamente pelos danos causados ao autor. Acaso a recorrente entenda ter sido prejudicada por ação que acredita que deve ser imputada exclusivamente à outra, deve ingressar com a devida ação regressiva em face de quem considera ter sido exclusivamente responsável pelo dano. O envolvimento de terceira empresa não é oponível ao consumidor, por integrar a cadeia de fornecimento de serviço, independente da sua vontade. Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal: Acórdão 1894350, 07603611920238070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2024, publicado no DJE: 1/8/2024. 10. Recurso conhecido e não provido. 11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1908367, 07568103120238070016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/8/2024, publicado no DJE: 28/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 64143048 e 64143050). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação ao art. 5o, II, XXXV e LV, da CF/88. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Acrescente-se que a Corte Suprema, no julgamento do ARE n. 748371/MT (Tema n. 660), entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende da análise de normas infraconstitucionais: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal